Tribunal: TJBA
Processo: 8094156-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094156-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI APELADO: NADIA FRAGA GUEDES DE PAULA Advogado(s):NAYARA LUZIA DE SENA EVANGELISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC E ART. 429, II DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Daycoval S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Nadia Fraga Guedes de Paula, aposentada e beneficiária do INSS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado nº 50-9162391/21; (ii) analisar a validade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco; (iii) examinar o cabimento da devolução em dobro dos valores descontados; (iv) avaliar a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório de R$ 6.000,00; (v) analisar a compensação dos valores creditados na conta da autora. III. Razões de decidir 3. Incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em análise, o banco não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, pois não produziu prova técnica (perícia grafotécnica) para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela parte autora. 4. Nos termos do art. 429, II do CPC, "incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento". O banco, quando intimado em múltiplas ocasiões sobre a impugnação da assinatura, reiteradamente manifestou "desinteresse na produção de outras provas", configurando preclusão lógica (art. 507, CPC) e vedando alegação posterior de cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, estabelece que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade". 6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 7. Quanto à repetição em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (EREsp 676.608/RS), consolidou que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", aplicando-se aos contratos bancários com descontos posteriores a 30/03/2021. 8. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, presumem o dano moral (in re ipsa), dispensando comprovação do sofrimento. O quantum de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Na impugnação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade mediante prova técnica, configurando preclusão lógica a renúncia expressa a tal produção probatória; 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, pela natureza alimentar da verba; 3. É devida a devolução em dobro dos valores descontados quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ em recursos repetitivos." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II do CPC; Art. 429, II do CPC; Art. 507 do CPC; Art. 42, parágrafo único do CDC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Tema 1061 do STJ; EREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094156-54.2022.8.05.0001, sendo Apelante Banco Daycoval S/A e Apelada Nadia Fraga Guedes de Paula, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator